Tribunal: TJDFT
Processo: 0723105-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação Revisional de Alimentos. Alteração do Binômio Necessidade-Possibilidade. Majoração dos Alimentos. Comprovação da Modificação das Condições Financeiras.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de majoração dos alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de majoração da obrigação alimentar.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário ou pela redução da capacidade do alimentante.
4. A prova constante nos autos revela a superveniência de alteração na situação fática existente quando da fixação da obrigação alimentar, qual seja o aumento das necessidades e das possibilidades, impondo-se o acolhimento do pedido de majoração do encargo.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que majorou os alimentos de 22% para 70% do salário-mínimo.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A revisão da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699.